Tribunal: TJSP
Processo: 1094842-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação extinta sem apreciação do mérito - Inicial indeferida - Determinação de comparecimento pessoal da autora em cartório para ratificação dos termos do ajuizamento e da procuração outorgada - Assinatura eletrônica da procuração ratificada pela parte, em vídeo juntado aos autos - Suficiência - Comunicado CG no 02/2017 da Corregedoria G. de Justiça do TJSP (NUMOPEDE) - Orientação inaplicável ao

Ementa:

Ação extinta sem apreciação do mérito - Inicial indeferida - Determinação de comparecimento pessoal da autora em cartório para ratificação dos termos do ajuizamento e da procuração outorgada - Assinatura eletrônica da procuração ratificada pela parte, em vídeo juntado aos autos - Suficiência - Comunicado CG no 02/2017 da Corregedoria G. de Justiça do TJSP (NUMOPEDE) - Orientação inaplicável ao caso - Realidade fática do processo que não guarda semelhança com o precedente judicial aplicado - Desnecessidade legal e fática das providências determinadas - Cautela excessiva - Exigência descabida - Capacidade postulatória reconhecida - Sentença anulada - Recurso provido com observação